Tribunal: TJES
Processo: 0359068-94.2010.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0359068-94.2010.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: SIMONE MARQUES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA PREVISTO NO ART. 34 DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Guaçuí contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, visando à cobrança do valor histórico de R$ 317,74. O apelante alegou ofensa aos princípios do contraditório, da não surpresa e usurpação da competência constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite de alçada fixado pelo art. 34 da Lei 6.830/1980, conforme interpretação vinculante dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a vedação a decisões surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se aplica a requisitos de admissibilidade recursal, pois decorrem da aplicação objetiva da lei, presumidamente conhecida pelas partes (REsp 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 13/06/2023).

O art. 34 da Lei 6.830/1980 prevê que, em execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTN, não cabe apelação, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração.

O STF, em repercussão geral (RE 637975, Tema 408), firmou a constitucionalidade do art. 34 da LEF.

O STJ, no Tema 395, fixou que o valor de alçada corresponde a R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, devendo ser observado à data do ajuizamento da execução.

A execução fiscal em exame foi ajuizada em dezembro de 2010, no valor de R$ 317,74, inferior ao parâmetro de R$ 621,24 vigente na data, o que torna o recurso de apelação incabível.

Nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, a observância da tese fixada em repercussão geral e em recurso repetitivo é obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível apelação em execução fiscal cujo valor da causa seja inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei 6.830/1980, atualizado conforme o Tema 395 do STJ.

A aplicação do art. 34 da LEF não configura violação ao contraditório, à não surpresa ou à competência constitucional, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 485, IV, e 927, III; Lei 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023; STF, RE 637975, Tema 408, repercussão geral; STJ, Tema Repetitivo 395; TJES, Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01.02.2023; TJES, Apelação Cível 5000263-70.2019.8.08.0037, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 12.09.2023; TJES, Apelação Cível 0001248-10.2014.8.08.0067, 4ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0359068
-
94
.201
0
.8.08.0020

APEL
ANTE
:
MUNICIPIO DE
GUAÇUI

APELAD
A
:
SIMONE MARQUES DA SILVA E OUTROS

J
U
I
Z
: DR
A
.
Graciela de Rezende Henriquez

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE
GUAÇUI
em face de sentença proferida pelo Juízo de
Guaçui
- 1ª Vara, cujo
decisum
extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso
I
V, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
asseverou
que o decisum recorrido representou
“
ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de usurpação à competência constitucional”
.

Ausentes contrarrazões.

Prefacialmente, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A
proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas,
ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (TEMA 408) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese vertente, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em dezembro de 2010 com a finalidade de realizar
a cobrança do valor histórico de
R$
317
,
74
(
trezentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos
)
, sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que
referido valor
revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema
395,
cuja atualização, à época do
ajuizamento
da presente demanda, correspondia a

R$
621
,
24

(
seiscentos e vinte e um reais e vinte e quatro
centavos
)
, panorama que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do
artigo 34, da LEF
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes. (...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023)

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª JANETE VARGAS SIMOES, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Apr/2023; dentre outros.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
d
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.